Tribunal: TJMT
Processo: 1041080-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041080-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TERRA SAUDE ANIMAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.708.696/0001-29 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISOS II E III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – INOBSERVÂNCIA DO § 1o DO REFERIDO ARTIGO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono
de causa, só pode ser decretada se houver a
intimação
da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1041080-88.2018.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADA:

TERRA SAUDE ANIMAL LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pela MMa Juíza da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da ação da monitória ajuizada em face de
TERRA SAUDE ANIMAL LTDA - EPP
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, incisos II e III do CPC.

Inconformado, o apelante alega ser pacífico o entendimento de que o processo não poderá ser extinto sem julgamento do mérito, no caso do inciso III do art. 485, sem que esteja cumprida a exigência da intimação pessoal do §1o deste mesmo dispositivo, sendo, ainda, somente admissível se houver requerimento da parte contrária, sendo defeso ao juiz declará-la de ofício, conforme a Súmula no 240/STJ.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para cassar a r. sentença e determinar a consequente determinação de prosseguimento da demanda. (Id. 60887071)

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual. (Id. 60887076)

Preparo recolhido. (Id. 60887072/60887073).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, incisos II e III do CPC.

Para tanto, o apelante alega que não houve a intimação pessoal do autor, ora recorrente, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente o no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

Contudo, ao que se constata dos autos, o douto julgador
declarou extinto o processo, sem que houvesse a intimação pessoal do banco recorrente, em que pese existir a intimação da parte, por meio do seu advogado, via DJE. (Id.
60887063/60887064
)

Logo, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

Por essa razão, torna-se incabível a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal do recorrente, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

No mesmo trilhar, são os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL
ABANDONO DA CAUSA PELA EXEQUENTE – FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO, SOB PENA DE EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
– APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do mérito, não prevalece”
(N.U 1001770-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
ABANDONO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, III, § 1o, DO CPC
– RECURSO PROVIDO. Segundo a doutrina e a jurisprudência, para que ocorra a extinção com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, é necessária, ainda, a aferição do elemento subjetivo, ou seja, que o autor quis deliberadamente abandonar o processo”
(N.U 1016069-28.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

No mais,
importa destacar que
in casu,
não se aplica o disposto na Súmula no 240/STJ, ante a ausência de citação do requerido, de modo que não há falar em necessidade de requerimento do réu.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, POR ABANDONO DE CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III, E § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RÉU NÃO CITADO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 240 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se aplica o disposto na Súmula no 240 do STJ em casos de revelia, de ausência de citação do réu e/ou de execução não embargada, podendo o julgador extinguir o processo de ofício, desde que atendidas as prescrições do artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC.”
(N.U 0000367-66.2017.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020